Tribunal: TJES
Processo: 5003465-02.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003465-02.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE SATURNINO DE ANDRADE
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003465-02.2020.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: JOSE SATURNINO DE ANDRADE

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE é aposentado e recebe seu benefício do INSS, suficiente apenas para seu sustento e de sua família; QUE tomou conhecimento de um empréstimo consignado em seu nome, referente ao contrato n.º 010011532809, efetivado dia 08/10/2020, com valor total de R$ 1.157,51 (mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), em 84 parcelas mensais de R$ 28,66 (vinte e oito reais e sessenta e seis centavos); QUE não assinou nenhum contrato para a obtenção de empréstimo; QUE a Requerida realizou TED na conta-corrente do Autor, onde recebe seu pagamento e, entendendo que a quantia se tratava de valores originários de créditos automáticos referentes ao FGTS, bem como de programas do governo; QUE reafirma que não celebrou qualquer contrato de empréstimo com a Requerida.

A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência dos débitos fundados no crédito consignado n.º 010011532809 e determinou que a Requerida se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do Autor. Ainda, condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o Juizado é incompetente para julgar a demanda, ante a necessidade de perícia grafotécnica; QUE há evidente semelhança entre a assinatura do contrato e a do documento de identidade; QUE não há espaço para dano moral.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, verifico que a Requerida alega a necessidade de perícia grafotécnica, ante a semelhança entre a assinatura do contrato e do documento de identidade do Autor.

De fato, a assinatura constante no contrato apresentado pela Requerida e as assinaturas do Autor, exaradas nos documentos em anexo à inicial, guardam bastante semelhança, o que demonstra a necessidade da análise de um profissional para que se conclua a respeito de sua veracidade.

Nesse sentido, acolho a preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, extinguindo o processo, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
EXTINGUIR
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
provido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.